Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. O agravante/autor DULIANO GOMES DE SOUZA não possui procuração nem nos autos principais nem nos deste agravo de instrumento, visto que o documento de ID 25123651 não qualifica seu outorgante. Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 76, caput e § 2o, I, e no artigo 1.017, I e § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto ao recorrente DULIANO GOMES DE SOUZA, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora